Tribunal: TJBA
Processo: 8086815-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086815-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARINE SANTANA BOMFIM

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISBACEN/SCR. INSCRIÇÃO DE DADOS DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO ATRIBUÍDO AO ÓRGÃO ARQUIVISTA (SÚMULA 359/STJ). NATUREZA SIGILOSA E NÃO RESTRITIVA DO SCR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A autora/apelante, beneficiária da justiça gratuita, ajuizou ação visando à exclusão de apontamento de seu nome no SISBACEN/SCR e à condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia. O juízo de origem afastou a pretensão, reconhecendo a regularidade do registro e a inexistência de dano moral. A autora interpõe apelação.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia a (i) verificar se a inserção de dados no SISBACEN/SCR, diante de inadimplência reconhecida, sem notificação prévia pela instituição financeira, configura ato ilícito; e (ii) aferir a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O SISBACEN/SCR possui natureza de banco de dados sigiloso voltado à supervisão do Sistema Financeiro Nacional, reunindo informações positivas e negativas sobre operações de crédito, não se confundindo com cadastros públicos de restrição ao crédito. A remessa de dados ao BACEN decorre de imposição regulatória, independentemente do adimplemento, e serve à avaliação de risco pelas instituições financeiras.
4. A autora não controverte a relação jurídica nem o inadimplemento, nem trouxe prova de inexatidão, excesso ou manutenção indevida das informações no período de competência informado. Ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).
5. A ausência de notificação prévia não caracteriza ilícito do credor, porquanto a notificação, quando exigível para cadastros restritivos, compete ao órgão arquivista (Súmula 359/STJ). No âmbito do SCR, não há dever legal do banco credor de cientificar previamente o devedor para envio de informações regulatórias.
6. O reporte fiel de inadimplemento ao SISBACEN/SCR configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando a ilicitude e, por consequência, o dever de indenizar.
7. Inexistindo ato ilícito ou divulgação pública desabonadora, não se presume abalo moral. O registro sigiloso, verdadeiro e regular no SCR não projeta, por si, lesão a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência para 15% (CPC, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.
Tese de julgamento: “1) O envio de dados verídicos de inadimplência ao SISBACEN/SCR, por imposição regulatória, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral. 2) A falta de notificação prévia pelo credor não configura ilícito, pois a comunicação, quando aplicável, incumbe ao órgão arquivista (Súmula 359/STJ).”
Dispositivos legais relevantes: CC, art. 188, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; LC 105/2001, art. 1º; Res. CMN/BACEN nº 4.571/2017.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmulas 297, 359 e 572; REsp 1.626.547/RS; precedentes dos TJ’s mencionados nos autos (TJMG, TJPR, TJSC, TJGO).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8086815-06.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
CARINE SANTANA BOMFIM
e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator